Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727535-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIENNA DE SOUZA FERREIRA FRANCA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a autorização para realização de procedimentos cirúrgicos em decorrência de cirurgia bariátrica. Em razão de a recorrente sofrer com depressão, relacionamento interpessoal e prejuízos fisiológicos, como dificuldade de higiene pessoal, odores, anatomia dismórfica, infecções cutâneas repetitivas e alterações graves na coluna vertebral, liminar foi deferida (ID 28566943) e procedimento autorizado em 15.10.2021, conforme informa a agravante na petição de ID 30019701. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Segunda Seção do STJ, nos autos do REsp no 1.870.834/SP (Tema 1069), sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, afetou a controvérsia relativa à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós cirurgia bariátrica: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento do REsp no 1.870.834/SP (Tema 1069) pelo Superior Tribunal de Justiça. Definição sobre duração de descumprimento da liminar, a fim de definir o alcance das astreintes, não é medida que impeça o sobrestamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Após o julgamento do repetitivo, voltem-me os autos conclusos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador